Tribunal: STF
Processo: AI 781626
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo 
   acerca da legalidade das cláusulas editalícias em questão, seria 
   necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que 
   é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).
2. 	Agravo 
   regimental improvido.